Tribunal: STF
Processo: ARE 1421455
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e interposto em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS - ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM POSSIBILIDADE DE O CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR PELA CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS - REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Havendo nos autos mais de uma versão para os fatos - uma das quais no sentido de que os denunciados teriam provocado a morte da vítima - a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. 



    - O decote de qualificadoras ainda na fase de pronúncia somente é cabível na hipótese de manifesta improcedência, porquanto não pode o Magistrado Sumariante retirar do Conselho de Sentença a possibilidade de decidir pela incidência das qualificadoras. 



    - Não há falar em revogação da prisão preventiva se a decisão que indeferiu o pleito encontra-se devidamente fundamentada, ainda mais quando se verifica tratar-se de mera reiteração de pedido já apreciado por esta Corte. 



    - Recurso não provido.” (e-doc. 24, p. 2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao art. 5º, incs. LIV, LV, LVI e LXI, da Constituição da República, porquanto as provas constantes dos autos seriam insuficientes para fundamentar a decisão de pronúncia. Requerem o provimento do recurso, “anulando as decisões atacadas e impronunciando os Recorrentes”(e-doc. 34, p. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por ausência de preliminar de repercussão geral fundamentada (e-doc. 40).



    4. Interposto agravo contra a inadmissibilidade recursal (e-doc. 43), os agravantes repisam as razões do apelo extremo quanto à ausência de provas aptas a fundamentar a decisão de pronúncia. Requerem o provimento do agravo para reformar-se a decisão de inadmissão e prover-se o recurso extraordinário (e-doc. 43, p. 45). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de inviabilizar-se o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Neste caso, como se viu, a inadmissão do apelo extremo (e-doc. 40) deu-se com base na ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral.



    7. Todavia, no presente agravo, a parte agravante não combate os fundamentos de inadmissão do apelo extremo, limitando-se a repisar os mesmos argumentos do recurso principal, no que tange à ausência de prova da autoria e materialidade para embasar a decisão de pronúncia. 



    8. Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme também ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator